Tribunal: TJDFT
Processo: 0773539-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773539-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME DESPACHO Diante da manifestação do recorrente em ID 60573861, em que demonstra a intenção de cumprimento voluntário da condenação em ID 60283427, intimem-se os advogados da recorrida. No mais, nada a prover. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora